Tribunal: TJES
Processo: 0001734-75.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001734-75.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME LOMEU ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001734-75.2024.8.08.0024

APELANTE: GUILHERME LOMEU ANDRADE

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE MELO DE REZENDE - ES35425

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DANO MORAL COLETIVO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS COLETIVOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por GUILHERME LOMEU ANDRADE contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, caput, c/c inciso IV do art. 40 da Lei nº 11.343/06) e de resistência (art. 329 do Código Penal). Postula a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio, sem mandado judicial, configura violação ilícita, considerando a prévia visualização do apelante portando arma de fogo; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, baseado em depoimentos policiais, é suficiente para a condenação por tráfico e resistência; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base, à causa de aumento e ao afastamento do tráfico privilegiado; (iv) analisar a legalidade da condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inviolabilidade do domicílio, prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição da República, é excepcionada em caso de flagrante delito. A visualização ostensiva do apelante portando arma de fogo configura o crime permanente de porte ilegal de arma, o que estabelece fundadas razões e justifica o ingresso dos policiais no imóvel, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 de Repercussão Geral (RE 603.616). Preliminar de nulidade das provas rejeitada.

A autoria e a materialidade dos crimes de tráfico e resistência estão comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares, os quais possuem fé pública e credibilidade, mormente quando corroborados pelos demais elementos dos autos.

Embora inadequada a fundamentação original para a exasperação da pena-base, justifica-se a manutenção acima do mínimo legal em razão da maior reprovabilidade da conduta do apelante, que utilizou o próprio filho, uma criança de colo, para tentar se esquivar da abordagem policial, expondo-o a risco.

Mantida a causa de aumento de pena do inciso IV do art. 40 da Lei nº 11.343/06, em razão do emprego de arma de fogo e da apreensão de elevada quantidade de munições (62 unidades), o que denota maior poder de intimidação e periculosidade.

O reconhecimento da figura do tráfico privilegiado resta afastado, pois as circunstâncias do caso concreto – porte de arma de fogo de calibre restrito com numeração suprimida, grande quantidade de munições e uso de vestimentas alusivas a facção criminosa ("PCV") – evidenciam a dedicação do apelante a atividades criminosas.

A condenação à reparação por danos morais coletivos exige instrução processual específica para demonstrar a efetiva lesão à coletividade e permitir a quantificação do valor, o que não ocorre no caso. A condenação não pode ser consequência automática da prática do crime, devendo ser afastada de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. De ofício, afastada a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Tese de julgamento
:

A visualização de indivíduo portando ostensivamente arma de fogo configura fundada razão e estado de flagrância de crime permanente que legitima o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial, nos termos do Tema 280 do STF.

A utilização de filho menor de idade como escudo para se esquivar de abordagem policial demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

O porte de arma de fogo de uso restrito, a grande quantidade de munições e o uso de vestimentas de facção criminosa são elementos concretos que indicam a dedicação a atividades criminosas e impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A condenação por dano moral coletivo em crimes de tráfico de drogas não é automática e demanda dilação probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República: art. 5º, inciso XI. Código Penal: art. 91, inciso I, e art. 329. Código de Processo Penal: art. 387, inciso IV. Lei nº 10.826/03: art. 16. Lei nº 11.343/06: art. 33, caput, e art. 40, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal: RE nº 603.616/RO (Tema nº 280 de Repercussão Geral). Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp n. 2.231.014/MG. Tribunal de Justiça do Espírito Santo: Apelação Criminal nº 038190014605.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001734-75.2024.8.08.0024

APELANTE: GUILHERME LOMEU ANDRADE

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE MELO DE REZENDE - ES35425

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por GUILHERME LOMEU ANDRADE em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 15592461), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 329, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Os fatos delituosos ocorreram em 03 de agosto de 2024, por volta das 21h52, na Escadaria da Pedreira, Bairro São Benedito, em Vitória/ES. Segundo a denúncia, o apelante tinha em depósito e portava 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína, 14 (quatorze) pinos de haxixe, 01 (uma) pistola calibre 9mm com numeração de série raspada, 62 (sessenta e duas) munições, 01 (um) rádio comunicador, 01 (uma) balança de precisão e outros apetrechos relacionados ao tráfico de drogas.

Extrai-se da denúncia que policiais militares, em patrulhamento preventivo em localidade dominada pela facção criminosa “PCV”, visualizaram o apelante portando uma arma de fogo. Ao notar a presença dos agentes, o réu empreendeu fuga para o interior de um imóvel, saindo em seguida com uma criança de colo. Durante a abordagem, o apelante resistiu ativamente, tentando se desvencilhar dos policiais e acessar o armamento de um dos agentes. Na busca pessoal e no interior da residência, foram encontrados os entorpecentes, a arma, as munições e os demais materiais ilícitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a defesa pretende, inicialmente, a declaração de nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação de domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

No caso dos autos, a ação policial não se baseou em mera suspeita subjetiva. Conforme se extrai dos depoimentos coesos dos policiais militares, a diligência foi iniciada a partir da visualização clara e objetiva do apelante portando uma arma de fogo, o que, por si só, configura o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 16 da Lei 10.826/03), de natureza permanente, e estabelece a situação flagrancial que autoriza a persecução e o ingresso em domicílio para fazer cessar a prática delitiva e apreender o instrumento do crime.

Ao avistar os agentes da lei, o réu empreendeu fuga imediata para o interior de um imóvel, reforçando a fundada suspeita. Neste exato momento, configurou-se, de maneira inequívoca, o estado de flagrância de um crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, legitimando o ingresso no imóvel para fazer cessar a prática delitiva e apreender o material ilícito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em reconhecer a legalidade da ação policial em tais circunstâncias. Nesse sentido, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral 280 (RE 603.616) é clara ao dispor que "A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo".

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso, rejeito a tese de invalidade probatória.

2) Pedido de Absolvição por insuficiência de provas.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, alegando fragilidade do conjunto probatório.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão , Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições, e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, sendo 74,3g de cocaína/crack contidas em pinos (éster metílico da benzoilecgonina) e 21,5g de maconha contida em pinos (de tetrahidrocannabinol -THC).

A autoria, por sua vez, é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Paulo Wagner Galon Junior e Fabio Ferreira de Jesus, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório. Ambos foram firmes e harmônicos ao narrar a dinâmica dos fatos, afirmando terem visualizado o apelante portando ostensivamente uma arma de fogo, a subsequente fuga para o interior da residência, a resistência ativa à abordagem e a localização dos entorpecentes e da arma no imóvel.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

Nessa ordem de ideias, mantém-se a condenação do apelante pela prática dos delitos de tráfico de drogas e resistência.

3. DOSIMETRIA

A defesa requer a revisão da dosimetria da pena.

De fato, as circunstâncias do delito não foram valoradas de forma idônea, pois o magistrado mencionou a arma utilizada, a qual já constitui a causa de aumento prevista no art. 40, da Lei nº 11.343/06. Além disso, houve a consideração da dificuldade da prisão, o que já constitui o delito autônomo de resistência.

No entanto, apesar de não ter sido empregada fundamentação idônea, há elementos nos autos que permitem o reforço da fundamentação. O apelante, após verificar que havia sido observado pelos policiais militares, procurou esconder a prática do delito, valendo-se de seu filho, uma criança de colo, pegando-o, expondo-o a um claro e inaceitável risco no contexto de uma abordagem policial iminente. Tal conduta demonstra uma maior reprovabilidade e uma periculosidade acentuada, justificando a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

Em relação à causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, deve ser mantida, eis que a arma foi apreendida e periciada, confirmando-se sua eficiência. Também deve ser mantida a fração de 1/3, tendo em vista que, além da arma apreendida, foram localizadas 62 (sessenta e duas) munições, o que denota um maior poder de intimidação e periculosidade.

No que concerne ao tráfico privilegiado, deve ser mantido o afastamento. O fato de o apelante portar uma arma de fogo de calibre restrito, com numeração suprimida e grande quantidade de munições, indica um maior envolvimento na prática do delito, afastando a figura do traficante ocasional. Além disso, a apreensão de seis camisas alusivas à facção criminosa "PCV" constitui mais um indicativo de que ele integra ou, no mínimo, se dedica a atividades criminosas de forma habitual.

Nesse contexto, não se está diante de um caso em que o tráfico privilegiado fora afastado exclusivamente pela quantidade das substâncias apreendidas. Há elementos concretos – o porte de arma de fogo de uso restrito, a grande quantidade de munições e o uso de vestimentas de facção criminosa – a demonstrarem a habitualidade do apelante no tráfico. Assim, observa-se que a fundamentação externada pelo magistrado a quo atende aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para afastamento do tráfico privilegiado. No mesmo sentido, cito os julgados abaixo proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - foram encontradas diversas armas e munições (além de balança de precisão e outros materiais), a indicar que não se trataria de traficante eventual.

Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.231.014/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Diante dessas considerações, mantenho o afastamento do tráfico privilegiado.

AFASTAMENTO DO DANO MORAL COLETIVO
DE OFÍCIO

Finalmente, em relação ao dano moral coletivo, embora não tenha sido questionado pela defesa, é evidente que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade. Contudo, isso não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do dano moral coletivo, concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade, exige-se instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, o que não se verifica no caso dos autos. É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quanto à fixação de danos morais coletivos, não se desconhece que o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que em decorrência dele são praticados delitos como homicídio, porte ilegal de arma de fogo, e crimes contra o patrimônio. Contudo, vislumbra-se ser incabível a condenação do apelado em pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes. Outrossim, entende-se que no que diz respeito à indenização por danos morais coletivos, a discussão ganha contornos que demandam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas, o que não ocorreu in caso, tendo em vista que o assunto não foi devidamente debatido ao longo da instrução processual. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038190014605, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)”

Nessa ordem de ideias, deve ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de danos morais coletivos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a condenação do apelante nos exatos termos da r. sentença, mas,
DE OFÍCIO
, afasto a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)